Tribunal: STF
Processo: Rcl 75391
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.